Tribunal: TJMT
Processo: 1041801-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041801-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIAN CRISTINA ARAUJO - CPF: 024.542.191-23 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041801-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VIVIAN CRISTINA ARAUJO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. JUNTADA DE HISTÓRICO COM PAGAMENTOS E ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SÚMULA 34/TR-MT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé.

2. A recorrida seguiu o ônus da impugnação
específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (áudio com confirmação de nome, unidade consumidora e CPF, ficha cadastral, histórico de leitura e extratos de faturas com pagamentos de 04/2010 a 07/2021). Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte recorrente caracterizados os artigos 80 e 81 do CPC. Imposição de multa pela litigância de má-fé, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024